Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-89.2012.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000200-89.2012.8.05.0060 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DJALMA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): WALLYSSON VIANA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 302, §1º, INCISO I, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO (ANTIGA REDAÇÃO), AMBOS DA LEI Nº 9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL COMETIDOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RECURSO DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE ISOLADA DE CADA REPRIMENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, NOS TERMOS DOS ARTS. 107, IV, 109, IV E VI, 110, § 1º E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E, DE OFÍCIO DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos, que julgou procedente a ação penal e condenou o acusado Djalma Ferreira da Silva, como incurso nas penas dos arts. 302, §1º, inciso I, e 303, parágrafo único (antiga redação), ambos da Lei nº 9.503/97 (homicídio culposo e lesão corporal cometidos na direção de veículo automotor), em concurso formal (art. 70 do CP), fixando-lhe a reprimenda em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) decidir se o acusado agiu em estado de necessidade, devendo, por isso, ser absolvido; (ii) verificar se é cabível a absolvição do acusado por insuficiência de prova capaz de alicerçar uma condenação. III. Razões de decidir 3. Considerando que o termo inicial do prazo para o oferecimento do recurso deve ser contado da última intimação efetivada, que, neste caso, foi na pessoa do acusado, em 09/01/2025 (ids. 81421643/4) e, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2024 a 20/01/2025, consoante art. 798-A do CPP, o início do quinquídio legal para interposição do recurso de apelação ocorreu em 21/01/2025, primeiro dia útil após a retomada do cômputo dos prazos processuais criminais. Sendo de 05 (cinco) dias o prazo para interposição do recurso de apelação criminal, nos termos do art. 593, I, do CPP, o prazo findou em 25/01/2025 (sábado), prorrogando para 27/01/2025 (segunda-feira). Sendo assim, o Recurso interposto em 04/02/2025 (id. 81421649) reputa-se intempestivo. 4. Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, após a sentença condenatória e inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada. 5. Na hipótese em apreço, as penas privativas de liberdade do acusado foram fixadas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 08 (oito) meses de detenção, ensejando a incidência do prazo prescricional de 8 (oito) anos e 3 (três) anos, respectivamente, nos termos do art. 109, IV e VI, do Código Penal. 6. Verifica-se dos autos que o fato ocorreu em 13/11/2010 (id. 81421622, págs. 1/4); a denúncia foi recebida em 15/08/2014 (id. 81421623, pág. 20); e a sentença foi disponibilizada no DJe no dia 23/09/2024 (id. 81421640). 7. Nota-se, assim, que entre a data do recebimento da denúncia (15/08/2014) e a data de publicação da sentença penal condenatória (23/09/2024), transcorreram 10 (dez) anos e 08 (oito) dias, período superior ao exigido para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 8. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso de apelação da Defesa, em razão da intempestividade e, de ofício, a declaração da extinção da punibilidade do acusado, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV e VI, 110, §1º e 119, IV, todos do CP. IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação não conhecido e, de ofício, declarada a extinção da punibilidade do acusado DJALMA FERREIRA DA SILVA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 107, inciso IV; 109, incisos IV e VI; 110, § 1º e 119, IV, todos do Código Penal, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000200-89.2012.8.05.0060, da Comarca de Cocos/BA, sendo Apelante DJALMA FERREIRA DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DE OFÍCIO, declarar a extinção da punibilidade do acusado DJALMA FERREIRA DA SILVA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, na forma do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.